Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734824-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JAQUELINE ROCHA RODRIGUEZ ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por JAQUELINE ROCHA RODRIGUESZ ALVES em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda o desconto dos contratos efetuados na conta corrente da agravada, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 137634147 do processo originário): “Retifique-se a autuação, em ordem a observar o novo valor atribuído à causa. Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 136187648, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 137516096, passando ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, movida por JAQUELINE ROCHA RODRIGUEZ ALVES em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S/A, partes qualificadas. Descreve que, em 07/07/2021, tomou conhecimento da existência de mútuos bancários contratados em seu nome, perante instituições financeiras diversas (Banco Bradesco e Banco C6), sem que jamais houvesse autorizado tais operações. Relata que teria contado os bancos para o fim de solucionar o imbróglio, mas apenas o Banco Bradesco teria promovido a extinção dos contratos celebrados por meio alegadamente fraudulento, situação diversa ocorrendo em relação ao banco réu, que, até então, não teria promovido a sustação da cobrança das obrigações relativas aos empréstimos contratados à sua revelia, nos valores de R$ 742,09 (setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos) e R$ 3.945,48 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Diante de tal quadro, requereu o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo firmados com a contraparte, reclamando, a título de tutela de urgência, o sobrestamento das cobranças mensais em sua conta, relacionadas às operações levadas a efeito de forma fraudulenta. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 136133275 a ID 136135652 e de ID 137516098 e ID 137516100. É o que, por ora, merece relato. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. Com efeito, ressai da narrativa autoral a absoluta ausência de vínculo jurídico entre a parte demandante e a instituição financeira requerida, tanto que a primeira adotou as providências voltadas à desconstituição dos mútuos alegadamente concedidos por meio de atos fraudulentos, perpetrados por terceiros, com o uso de seus documentos pessoais, o que fez promovendo a abertura de reclamação junto ao portal Consumidor.gov (ID 136133286) e à SENACON - Secretaria Nacional do Consumidor (ID 136133288), bem como registrando ocorrência policial (ID 136133281). Para além, consoante sustenta e demonstra a parte autora, das cédulas de crédito bancário acostadas em ID 136133284 e ID 136133285, que consignariam os termos gerais de contratação dos mútuos, verifica-se que as assinaturas, apostas em ambos os instrumentos, teriam sido grosseiramente falsificadas, tornando, assim, verossímil a alegação no sentido os empréstimos foram contratados por meio de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, e à completa revelia da requerente. Quadra gizar, por oportuno, que contra o banco réu foi, recentemente, ajuizada, perante a Justiça do Estado de Minas Gerais, demanda coletiva, no âmbito da qual foi proferida, em 20/06/2022, decisão judicial determinando o sobrestamento da comercialização, por qualquer meio, de contratos de empréstimo consignado, a incluir operações de cessões, portabilidade ou análogas, no prazo de 48 horas, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, inicialmente limitada a R$ 36.500.000,00 (Fonte: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/DC7BBBECCF2D52_decisao-c6.pdf), em função da reiterada prática, promovida pela instituição requerida, de concessão de empréstimos consignados à revelia dos beneficiários, em sua maior parte, aposentados e pensionistas do INSS, sem a observância das medidas de segurança recomendadas, para tanto. Nesse contexto, pontuando-se que a relação jurídica havida entre as partes se encontra informada e regida pelos princípios e regramentos do microssistema de defesa do consumidor, infere-se, nesta sede de exame perfunctório e não exauriente da postulação, que a situação trazida a lume estaria a sinalizar com a ocorrência de fortuito interno, derivado de uma insuficiente observância dos deveres básicos de adequação e segurança, impostos ao fornecedor de serviços bancários. Por força da natureza do serviço supostamente prestado, é permitido admitir, em juízo de probabilidade, que terceiros, valendo-se de acesso a informações e procedimentos negociais internos da instituição bancária, teriam atuado com o fito de lesar a autora, circunstância que evidenciaria falha de segurança (fato do serviço), a conspurcar, em sua validade, a relação jurídica instaurada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OFERTA FALSA DE PORTABILIDADE. EFETUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO CONSIGNADO. PERÍCIA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. EM DOBRO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. OFERTA FALSA. CUMPRIMENTO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos débitos, em razão da invalidade do contrato impugnado; determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição, de forma simples, de todas as parcelas pagas pela autora, com correção monetária contada do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; bem como para condenar o banco ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de danos morais. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, diante de uma oferta falsa de portabilidade apresentada via Whatsapp, a consumidora forneceu os documentos e autorizações pertinentes para realizar a referida portabilidade, contudo, houve, na verdade, uma contratação de empréstimo novo com consignação em folha de pagamento mediante a falsificação por imitação de sua assinatura. 3. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. No caso, o banco não observou as cautelas necessárias para a prestação do serviço, o que constitui atividade intrínseca do serviço que disponibiliza, evidenciando-se a ilicitude da sua conduta. 5. A determinação de retorno das partes ao status quo ante não pode obrigar que a autora, após ter procedido com a devolução do valor do empréstimo em favor de terceiro, seja novamente obrigada a efetuar a restituição, pois eventual prejuízo decorrente da concretização do risco da atividade bancária deve ser atribuído à instituição financeira, reservando-se a esta apenas o direito de regresso contra o terceiro beneficiado. 6. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". (STJ, EAREsp 676.608). Na hipótese, não houve engano justificável apto a afastar a devolução dobrada, pois o que houve foi o descaso do banco em frear os descontos indevidos efetuados diretamente da folha de pagamento da autora, mesmo após a reclamação da consumidora de que havida sido enganada e informado que a contratação fora efetivada mediante a falsificação de sua assinatura. 7. Sobre os valores a serem restituídos à autora, devem incidir juros de mora desde a citação, como se extrai do parágrafo único do artigo 397, Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. 8. Tratando-se de oferta falsa, formulada pelos falsários via Whatsapp com único objetivo de que a consumidora fornecesse documentos pessoais e autorizações pertinentes para a realização do empréstimo fraudulento, não se pode impor ao banco o cumprimento da oferta de portabilidade. Pelo mesmo motivo, não estando a instituição financeira vinculada à oferta falsa, não se pode converter a suposta obrigação em perdas em danos. 9. Não é simplesmente pelo fato de o consumidor ter sido vítima de empréstimo fraudulento com desconto indevido de valores em folha de pagamento que irá restar configurado os danos morais, devendo-se observar as consequências de cada caso, para então se concluir pela existência ou não de dano capaz de atingir os direitos da personalidade. Na hipótese sob julgamento, a situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1361275, 07034981520198070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, vez que demonstrada a celebração aparentemente havida por meio de fraude de contratos de empréstimo consignado sem a devida autorização da parte autora, com a disponibilização indevida de crédito sem o seu consentimento, impondo-se perquirir, apenas em juízo exauriente, acerca da existência de causa a afastar a responsabilidade da fornecedora pela grave falha de segurança na prestação dos seus serviços. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a própria continuidade dos descontos, privando a requerente de parcela considerável de seus proventos de aposentadoria recebidos mensalmente, quando se acha judicialmente questionada a própria validade dos vínculos contratuais subjacentes, por si só, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano. Assevero que inexiste, no caso, o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da autora na pretensão principal, nada obsta o retorno da situação anterior, com o restabelecimento dos descontos e a incidência de encargos moratórios e de atualização da dívida. O sobrestamento liminar dos descontos em conta, na forma pretendida, a fim de não comprometer a renda da autora e evitar os consectários negativos da mora, é, pois, medida recomendada, com o escopo de coibir o recrudescimento dos danos. Posto isso, sem prejuízo do exame percuciente e meritório, a ser realizado após o implemento do contraditório, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela liminarmente pretendida, para DETERMINAR que o banco réu suspenda os descontos, atualmente promovidos na conta bancária da requerente, especificamente relacionados às parcelas derivadas dos contratos questionados nesta sede, quais sejam, o de n. 010014581180 (R$ 742,09 - setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos) e o de n. 010018243128 (R$ 3.945,48 - três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa, que arbitro em valor idêntico ao correspondente à soma das parcelas indevidamente lançadas e que incidirão a cada comprovada ocorrência de descontos indevidos, após a intimação da presente. Expeça-se mandado, COM URGÊNCIA, a fim de que seja a instituição requerida intimada ao cumprimento do presente provimento cominatório. Por não vislumbrar, diante do próprio objeto da pretensão, a possibilidade de autocomposição, deixo, por ora, de determinar a designação da audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo, caso venham a requerer as partes. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por sua ilustre advogada.". Em suas razões recursais (ID 40342959), o agravante afirma que o valor da multa fixada se mostra excessivo e exorbitante. Noticia que a multa foi fixada no valor idêntico ao correspondente à soma das parcelas indevidamente lançadas. Argumenta que a multa deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda, não podendo ser arbitrada de forma elevada e ilimitada, bem como não poderá acarretar enriquecimento sem causa. Alega, ainda, prazo exíguo para o cumprimento da liminar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa por descumprimento de medida judicial até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstado o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece reparo. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoáveis para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é postular, com a máxima urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo descontados na conta corrente da agravada. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconto de parcela de empréstimo, o qual a agravada alega ser objeto de fraude. Nesse sentido, transcrevo arrestos do egrégio Tribunal de Justiça que entendem pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora